Tribunal: CARF
Processo: 10074.000058/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.000058/2011-12
ACÓRDÃO
3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KNAUF DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 06/03/2006 a 12/01/2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE
OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA
CARF No 216.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza
revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de
critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN. A revisão aduaneira é um
procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, e, portanto, compatível com
este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a
regularidade da atividade prévia do importador na declaração de
importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.
Aplicação da Súmula CARF no 216.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PAINÉIS THERMATEX. NCM 6806.90.90. EX 01. IPI.
Painéis para forro com fibras minerais, perlita, argila e componentes
orgânicos não se caracterizam como obras alumino-silicosas da NCM
6806.90.10, à luz das NESH. Correta a reclassificação para a NCM
6806.90.90 e o enquadramento no Ex 01 (obras de lã mineral), com
incidência de IPI a partir da vigência do Decreto no 6.225/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e negar-lhe provimento.

Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 2a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Fortaleza que julgou parcialmente procedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 08-45.429 (fls. 485/506) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/03/2006 a 12/01/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e
aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-
lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e
que se tenha revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, com alterações posteriores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento
das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas
efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
As solicitações de diligência ou perícia que sejam consideradas prescindíveis pela
autoridade julgadora devem ser justificadamente indeferidas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. CASO CONCRETO.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
3
Lançamento de ofício somente fixa critério jurídico para o caso concreto, ou seja,
para o exato fato tributável nele compreendido em relação ao mesmo sujeito
passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 06/03/2006 a 12/01/2010
EX-TARIFÁRIO. IDENTIDADE ENTRE O BEM IMPORTADO E O DESCRITO NO
DESTAQUE GRAVOSO. EXIGÊNCIA DO TRIBUTO DEVIDO.
O enquadramento de produto importado em destaque de Ex-tarifário gravoso se
configura quando existe perfeita identidade entre o bem importado e o descrito
no texto do Ex-tarifário, o que acarreta a exigência do tributo determinada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 3.719.503,01,
referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), às contribuições
sociais para o PIS e Cofins, acompanhados de multa de ofício e juros de mora, e da
multa por erro na classificação fiscal, em razão da reclassificação fiscal e de
enquadramento em Ex-tarifário gravoso de produtos importados pela empresa
KNAUF DO BRASIL LTDA, CNPJ: 02.082.558/0001-99, doravante designada por
KNAUF (fls. 2/177).
Da Autuação
A autoridade fiscal afirma que ao amparo das Declarações de Importação (DI)I
assinaladas nos autos de infração, registradas no período de 06/03/2006 a
12/01/2010, a KNAUF submeteu a despacho aduaneiro mercadorias classificadas
incorretamente em códigos tarifários da NCM e , por conseguinte, não
enquadradas no Ex- Tarifário gravoso devido:
a) Classificação fiscal incorreta de bobinas de aço de espessura 0,50 mm e
diversas larguras, todas inferiores aos 600mm, e dos painéis THERMATEX, listados
no Termo de Início de Fiscalização (DOC. 01).
b) Enquadramento dos painéis THERMATEX acima mencionados em Ex-tarifário
gravoso do código tarifário NCM classificado pela Fiscalização.
Em síntese, conforme Termo de Verificação (fls. 171/177):
1. INTRODUÇÃO
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
4

Que a ação fiscal teve origem em informações relativas a erros de
classificação fiscal reportados a partir de verificações havidas em
despacho aduaneiro de importação.

Que o contribuinte é importador de painéis de forro fabricados a partir de
lãs minerais, que vinham sendo classificados na posição NCM 6806.10.00
e, a partir de laudo técnico, passaram a ser classificados na posição NCM
6806.90.10, com incidência de II a 8% e de lPI a 0%.

Que também fez diversas importações de bobinas de aço galvanizadas, de
0,5 mm de espessura e de diversas larguras, nunca superior a 180mm no
período fiscalizado, classificadas na posição NCM 7210.49.10, que se
presta a laminados de largura superior a 600mm.
2. AÇÃO FISCAL

Que a ação fiscal desenvolveu-se no sentido de, relativamente aos painéis
de forro, identificar as diversas formulações importadas com o produto
THERMATEX ACOUSTIC VT-24, objeto da DI n° 07/1089697-7/001 e do
Laudo de Análise 2772/2007-1 anexo à DI. Para tanto foram solicitados
laudos técnicos, documentação técnica comprobatória da classificação
fiscal das mercadorias e documentação comercial (folders, catálogos etc.).

Que o contribuinte foi intimado, em outra oportunidade, acerca das
composições químicas das diversas denominações de painéis que
importa, tendo apresentado parecer assinado por engenheiro.

Que, relativamente às importações de bobinas a ação fiscal limitou-se a
coletar, junto ao contribuinte, os dossiês das DI, vez que, neste caso, a
modificação de classificação fiscal, adiante pormenorizada, leva em conta,
somente, a largura das mesmas.
3. CONCLUSÕES
3.1. BOBINAS DE AÇO

Que o contribuinte, em todas as DI listadas no Termo de Inicio de
Fiscalização (DOC. 01), referentes as importações com classificação fiscal
na posição 7210, importou bobinas de aço de espessura 0,50 mm e
diversas larguras, todas inferiores aos 600mm.

Que, entretanto, como todas as bobinas importadas são de largura
inferior a 600 mm, devem ser classificadas na posição 7212, mais
especificamente se classificam na NCM 7212.20.10, em razão da aplicação
das Regras Grais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI):
o RGI 1a (texto da posição): 7212;
o RGI 6a (texto da subposição); 7212.20 e . RGC-1 (texto do item e
do subitem): 7212.20.10.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
5

Que, no entanto, não havendo diferenças de alíquota entre as
classificações, cobra-se, somente, a multa prevista no art. 711, inciso I do
Decreto n° 6.759/2009 (época dos fatos, art. 636, I, do Decreto n°
4.543/2002).
3.2 PAINÉIS DE FORRO

Que o já mencionado do Laudo de Análise n° 2772/2007-1 (última folha
do DOC. 02, que contém a resposta ao Termo de Inicio de Fiscalização),
anexo à DI n° 07/1089697-7/001, traz, na conclusão, a seguinte descrição:
o "Trata-se de Obra constituída de Fibra Mineral (Silicoaluminoso),
compostos inorgânicos à base de Cálcio, Ferro e Carbonato,
Composto Orgânico contendo Grupamentos Aromáticos e Éster,
Amido e Celulose, na forma de placa" E, no tópico Resposta aos
Quesitos, traz:
o "2. Trata-se de Obra constituída de Fibra Mineral, com
preponderância de compostos Silicoaluminosos."

Que se destacam essas duas passagens dada sua relevância e coerência
com a classificação fiscal adotada no Auto de Infração lavrado em razão
de erro de classificação cometido na DI n° 07/1089697-7, no qual se
entendeu que estes painéis deveriam ser classificados na posição NCM
6809.90.10.

Que, dada a informação prestada no Laudo de Análise, os painéis foram
classificados como obras de lãs minerais aluminosos ou silicoaluminosos,
conclusão esta que ora se reformula, conforme adiante pormenorizado.

Em virtude da multiplexidade de denominações comerciais adotadas para
os painéis, questionamos o contribuinte acerca das composições químicas
dos mesmos e se havia, em algum dos painéis, característica que
afastasse as conclusões do Laudo de Análise (Termo de Intimação n°
2010-004470-8/003, DOC. 05). Tendo recebido, em resposta (DOC. 06),
parecer elaborado por engenheiro em que se afirma que aquelas
conclusões são aplicáveis a todos os produtos da linha THERMATEX,
afirmando, de forma insofismável, que "... a composição química das
diversas apresentações /modelos do produto THERMATEX não infirma a
conclusão exarada no Laudo de Análise N° 2772/2007-1 juntado à DI n°
07/1089697-7."  Que, uma vez estabelecida a identidade substancial das
diversas apresentações dos painéis THERMATEX, adentrou-se à temática
da classificação fiscal dos mesmos. Começando por afirmar que a
classificação adotada no Auto de Infração relativo DI n° 07/1089697-7
aparenta correção, mas não se coaduna com o contido nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado e da Nomenclatura do SH
pertinentes, da posição 6806.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
6
o 68.06 - LÃS DE ESCÓRIAS DE ALTOS-FORNOS, DE OUTRAS
ESCÓRIAS, LÃ DE ROCHA E LÃS MINERAIS SEMELHANTES;
VERMICULITA E ARGILAS, EXPANDIDAS, ESPUMA DE ESCÓRIAS E
PRODUTOS MINERAIS SEMELHAN7ES, EXPANDIDOS; MISTURAS E
OBRAS DE MATÉRIAS MINERAIS PARA ISOLAMENTO DO CALOR E
DO SOM OU PARA ABSORÇÃO DO SOM, EXCETO AS DAS
POSIÇÕES 68.11, 68.12 OU DO CAPÍTULO 69.
o 6806.10 - Lãs de escórias de altos-fornos, de outras escórias, lã de
lãs minerais semelhantes, mesmo misturadas entre si, em massa,
em folhas ou em rolos.
o 6806.20 - Vermiculita e argilas, expandidas, espuma de escórias e
produtos minerais semelhantes, expandidos, mesmo misturados
entre si
o 680690- Outros
o As lãs de escórias de altos-fornos, de outras escórias e de rocha
(por exemplo, de granito, basalto, calcário e dolomita) resultam
da transformação em fibras por centrifugação e por insuflação de
vapor ou de ar comprimido da matéria resultante da fusão dos
constituintes referidos, isolados ou em mistura.
o Esta posição também compreende uma categoria de fibras
denominadas "alumino-silicatos" ou "fibras de cerâmica". Obtêm-
se da fusão de uma mistura de alumínio e de sílica, em
proporções variáveis, contendo por vezes pequenas quantidades
de outros óxidos tais como óxido de zircônio, de cromo ou de
boro. A mistura é em seguida insuflada ou passada por uma fieira
com o objetivo de produzir um aglomerado de fibras. (...)"
(grifado pela Fiscalização)

Que o trecho acima destacado refere-se à posição adotada no citado Auto
de Infração acerca da DI 07/1089697-7, ou seja, a posição 6806.90.10, e
parece confirmar aquela interpretação.

Que, no entanto, verifica-se que lãs minerais para serem consideradas
aluminosas ou silicoaluminosas não são meramente constituídas "com
preponderância de compostos Silicoaluminosos" (Laudo de Análise,
Resposta aos Quesitos, item 2), mas são aquelas obtidas da "fusão de uma
mistura de alumínio e de sílica, em proporções variáveis, contendo por
vezes pequenas quantidades de outros óxidos tais como óxido de
zircônio, de cromo ou de boro", ou seja, além de ser constituída quase
que somente de alumínio e sílica, a presença de outros elementos é
residual (pequenas quantidades) e estes elementos são, necessariamente,
inorgânicos (na lista destas pequenas quantidades não há qualquer
menção a elemento orgânico, em que haja a presença de carbono). Esta a
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
7
primeira incongruência com a classificação na posição 6806.90.10, pois há
marcada presença de elementos orgânicos na sua formulação — o Laudo
de Análise assim o diz.

Que, os painéis THERMATEX, conforme informação de catálogo (juntado
pelo contribuinte e integrante do DOC. 02), denominado "Knauf Folheto
Técnico", na parte em que se refere à "Knauf AMF - em que se insere a
família THERMATEX — afirma que "... os forros de fibra mineral são
produzidos à base de perlita, argila de lâ de rocha ...". Neste ponto vê-se
que a presença de outros elementos é relevante para caracterizar o
produto, ainda que haja a preponderância asseverada no Laudo de
Análise, não se trata de produto aluminoso ou silicoaluminoso na acepção
da NESH.

Cotejando-se o acima exposto com a Conclusão do Laudo de Análise
acima transcrita, verifica-se a seguinte divergência desautorizadora da
classificação no posição 6806.90.10: os painéis THERMATEX contêm
elementos orgânicos; estes mesmos painéis não se constituem a partir de
uma fusão de mistura alumínio-sílica, por serem produzidos à base de
perlita, argila e lã de rocha; e, por fim, esta mesma base de produção não
se conforma ao conceito de pequenas quantidade de óxidos.

Que, ante todo o exposto acima, impõe-se a reconsideração da
classificação dos produtos da família THERMATEX para a classificação
NCM 6806.90.90, em razão de não corresponderem a nenhuma outra
classificação da posição 6806 3 (não são meras lãs minerais, embora as
possuam em sua composição, nem, tampouco, são compostos aluminosos
ou silicoaluminosos).
4. LANÇAMENTO

Que a conclusão acima impõe a aplicação de "Ex" gravoso de IPI, pois
trata-se de uma obra de lã mineral ( 6806.90.90 — Ex 01, alíquota de 10%
de IPI), que ora se lança em face do contribuinte.

Que a modificação do IPI acarreta, também, modificação no cálculo das
contribuições sociais incidentes na importação (PIS e COF1NS),
igualmente objeto de lançamento de oficio neste ato.

Que, aplica-se, cumulativamente, a multa prevista no art. 711, inciso I do
Decreto e 6.759/2009, por força do §6° do mesmo dispositivo (à época
dos fatos, art. 636, I, do Decreto n° 4.543/2002 e §2° do mesmo
dispositivo), 2009), em razão da modificação da classificação fiscal
relativamente às DI em que a classificação fiscal foi modificada
(originalmente classificadas nas posições 6806.90.10 e 6806.10.00).

Que, por fim, com base na MP n° 2.200/2001, no Decreto no 660/1992 e
na IN SRF 580/2005, utilizamos na presente autuação dados extraídos do
sistema eletrônico Data Warehouse Aduaneiro (DW) da RFB que extrai
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
8
dados a partir do SISCOMEX, o que dispensa a impressão das respectivas
DI no período autuado.
Da Impugnação
Cientificado por via postal, mediante Aviso de Recebimento, em 04/03/2011 (fls.
340, 369/377 e 477), o sujeito passivo em 07/04/2011, apresentou impugnação
(fls. 378/393) e documentos (fls. 394/476), na qual apresenta breve relato dos
autos e suas razões de fato e de direito, em síntese:
I - DA TEMPESTIVIDADE

Que é tempestiva a Impugnação, tendo em vista que a ciência dos
referidos Autos de Infração, termo a quo do prazo de 30 (trinta) dias de
que trata o art. 15 do Decreto n° 70.235/72, se deu no dia 17 de março de
2011 (quinta-feira), findando-se, consequentemente, no dia 15 de abril
(sexta-feira).
II - DOS FATOS

Que sem qualquer embasamento técnico ou argumentação que pudesse
justificar sua afirmação de que "se trata de obra de lã mineral" (f1.175),
aplicou a posição NCM mais gravosa à Impugnante ("Ex"), gerando a
diferença de recolhimento de IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação
objeto do presente Auto de Infração.

Que, todavia, conforme será amplamente demonstrado, o entendimento
do fiscal autuante não merece prosperar, pelo que a Impugnante passa a
expor os inquestionáveis fundamentos que militam a seu favor.
III - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DEVIDO À INCLUSÃO
DAS "BOBINAS DE AÇO" NA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS LANÇADOS

Que em razão do enquadramento incorreto na NCM das "bobinas de aço"
importadas pela Impugnante, foi lavrada a multa de oficio prevista no art.
711, inciso I, do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro) 2 .

Que reconhece que incorreu em erro na classificação fiscal das "bobinas
de aço" importadas, devendo tal mercadoria ser enquadrada na posição
NCM 7212.20.10, motivo pelo qual não impugnará esta parte específica
da autuação (multa pela reclassificação das "bobinas de aço").

Que, esta reclassificação não gerou a necessidade de recolhimento de
imposto/contribuição,
porquanto
a
tributação
das
mercadorias
classificadas nas posições em questão (NCM 7210.49.10 e 7212.20.10) é
rigorosamente idêntica. O próprio fiscal autuante atestou este fato no
Termo de Verificação (f1.172).

Que, contudo, em análise ao Demonstrativo de Apuração anexo ao Auto
de Infração (fls.11/34), percebe-se que, além dos valores concernentes
aos painéis "Thermatex", todos os valores indicados nas DI's referentes às
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
9
"bobinas de aço" foram incluídos na base de cálculo do IPI e, por
conseguinte, das contribuições exigidas.

Que, noutras palavras, apesar de reconhecer que sobre tais valores
deveria incidir apenas a multa de oficio, o fiscal os considerou na
apuração do IPI, fazendo incidir sobre eles o imposto à alíquota de 10%,
além da multa de mora de 75% e juros.

Que, cumpre ressaltar que a soma dos valores das bobinas de ago em
questão (doc.02) perfaz o montante de R$ 6.265.833,45,de modo que,
somente a titulo de imposto, cobra-se mais de R$ 600.000,00
indevidamente, afetando sobremaneira a base de cálculo aferida.

Que, devido ao erro cometido pelo fiscal autuante, que contaminou todo
o lançamento, não restam dúvidas de que o presente Auto de Infração é
absolutamente nulo.

Que, nesse exato sentido é o posicionamento manso e pacifico no âmbito
do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (Conselho
de Contribuintes, Segundo Conselho, Terceira Câmara, Acórdão n° 203-
10.576, Conselheiro Relator Valdemar Ludvig, DOU de 12.03.07; Conselho
de Contribuintes, Primeiro Conselho, Segunda Câmara, Acórdão n° 108-
08.865, Conselheira Relatora Ivete Malaquias Pessoa Monteiro, DOU de
27.12.06; Conselho de Contribuintes, Primeiro Conselho, Sexta Câmara,
Acórdão n° 106- 13.202, Conselheiro Relator Orlando Jose Gonçalves
Bueno, DOU de 06.10.03).

Que resta bastante claro o equivoco cometido pelo fiscal autuante no que
diz respeito A determinação da base de cálculo do Auto de Infração, razão
pela qual este deve ser prontamente anulado.
IV - DO MÉRITO IV. "a" - DA INCORRETA RECLASSIFICAÇÃO DOS PAINÉIS DE FORRO
"THERMATEX"

Que,
inicialmente,
convém
esclarecer
que
as
diversas
apresentações/modelos dos painéis de forro objeto da autuação não
apresentam diferenças substanciais em sua composição, tendo sido este
fato constatado pelo próprio fiscal (f1.173), razão pela qual será utilizada
a denominação "Thermatex" para todos.

Que, conforme relatado, após a resposta ao seu Pedido de Exame
Laboratorial n° 2445/07 (f1.259), constante do Laudo de Análise n°
2772/2007-1 (f1.260), a RFB firmou o posicionamento no sentido de que o
"Thermatex" deveria ser enquadrado na posição NCM 6806.90.10
(f1.251), haja vista se tratar de "obra constituída de fibra mineral, com
preponderância de compostos silicoaluminosos".

Que, a Impugnante, então, amparada no entendimento exarado pelo
órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das suas obrigações
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
10
acessórias (RFB), e pautada na inequívoca boa-fé que rege suas
operações, passou a classificar a mercadoria na posição indicada (NCM
6806.90.10).

Que, entretanto, ao ser cientificada da conclusão do procedimento fiscal
que originou o presente processo administrativo, foi surpreendida pela
autuação ora impugnada, lavrada ao fundamento de que a classificação
correta da mercadoria é aquela prevista na posição NCM 6806.90.90.

Que, pra chegar à absurda conclusão de que o "Thermatex" se caracteriza
como obra de lã mineral, a ensejar a aplicação do "Ex" previsto na posição
NCM 6806.90.90, o fiscal baseou-se em (dois) elementos, quais sejam, a
NESH e o referido Laudo de Análise.

Que, consoante a interpretação adotada pelo fiscal, o "Thermatex" não
pode ser enquadrado na posição NCM 6806.90.10, posto que (i) sua
composição "contém elementos orgânicos", e (ii) "não se constituem a
partir de uma fusão de mistura sílica-alumínio, por serem produzidos à
base de perlita, argila e lã de rocha".

Que, no seu entender, para ser considerada como aluminosa ou
silicoaluminosa, a mercadoria não deve ser simplesmente constituída com
preponderância de compostos silicoaluminosos - a exemplo do que dispõe
Laudo de Análise -, devendo "ser constituída quase que somente de
alumínio e sílica", sendo que "a presença de outros elementos é residual
(pequenas quantidades) e estes elementos são, necessariamente,
inorgânicos".

Que, em exame ao dispositivo da NESH citado, verifica-se que não há
qualquer menção à necessidade da mercadoria ser constituída "quase que
somente de alumínio e sílica", nem de que os demais "elementos são,
necessariamente, inorgânicos". Tratam-se, pois, de afirmações do próprio
fiscal autuante fundadas na sua interpretação.

Que é notório que a NESH tem o caráter meramente exemplificativo, não
taxativo. Ou seja, não exaure possibilidades para que uma mercadoria
seja classificada em determinada posição, servindo apenas como um
indicativo. O uso da expressão "tais como" na norma em destaque
demonstra claramente esse intuito.

Que, tanto é assim que a posição adotada pelo fiscal (NCM 6806.90.90 -
Ex) sequer possui descrição na NESH, pelo que se infere que o
enquadramento do "Thermatex" como obra de lã mineral se deu a seu
bel-prazer.

Que, em suma, seguindo sua livre interpretação, e baseado nos
conhecimentos acerca de composições químicas que um auditor-fiscal
detém, entendeu que o "Thermatex" se caracteriza como obra de lã
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
11
mineral, muito embora nem tenha fundamentado o porquê deste
entendimento.

Que, a insubsistência da argumentação do fiscal fica ainda mais flagrante
ao se proceder à detida análise da f1.175. Nela, percebe-se que toda sua
ilação foi no sentido de que a mercadoria não pode ser qualificada como
obra aluminosa ou silicoaluminosa, assim como não se enquadra em
nenhuma outra classificação da posição NCM 6806.

Que a prevalecer este entendimento, exposto no item 3.2 do Termo de
Verificação, não restaria outra conclusão sendo a de que a mercadoria
deveria ser classificada na posição NCM 6806.90.90 - "outros", que é a
regra e não a exceção .

Que, não obstante, ao concluir sua motivação para o lançamento no item
4 do Termo de Verificação, o fiscal impôs a aplicação do "Ex" gravoso de
IPI daquela posição (NCM 6806.90.90), "pois trata -se de obra de lã
mineral".

Que, não há, em momento algum, fundamento para essa equivocada
afirmação, tendo o fiscal buscado, sem sucesso apenas desclassificar a
mercadoria como obra aluminosa ou silicoaluminosa. A suposta não
caracterização, todavia, não tem o condão de atrair a incidência do "Ex". E
nem poderia.

Que o "Thermatex" não se trata de obra de lã mineral! E a Impugnante faz
esta afirmação amparada em opiniões emanadas por profissionais que
possuem o conhecimento técnico necessário para tanto.

Que a corroborar a veracidade da sua afirmação, a Impugnante também
junta ao presente Parecer Técnico elaborado pela Universidade Federal
de Santa Catarina (doc.03), no qual consta expressamente a informação
de que o "Thermatex" não se trata de obra de lã mineral.

Que existem 2 (dois) documentos elaborados por profissionais
gabaritados que atestam categoricamente que a posição NCM utilizada
pela Impugnante está correta, na medida em que a mercadoria se
caracteriza -como obra aluminosa ou silicoaluminosa.

Que tanto o laboratório que preparou o Laudo de Análise n° 2772/2007-1,
quanto aquele responsável pelo referido Parecer Técnico, foram
designados pela própria RFB, não havendo qualquer intervenção da
impugnante nesse sentido. Ambos, inclusive, possuem convênio com a
RFB, o que denota sua legitimidade.

Que se os profissionais escolhidos pela RFB ratificam a procedência da
classificação adotada pela Impugnante, não pode o fiscal autuante, sem
qualquer fundamentação, divergir deste entendimento.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
12

Que se os auditores-fiscais possuíssem conhecimentos técnicos acerca de
composições químicas, não seria necessário firmar convênios com
laboratórios especializados.

Que, consequentemente, impõe-se o cancelamento do Auto de Infração
ora combatido, tendo em vista a comprovação de que o "Thermatex" se
caracteriza como obra aluminosa ou silicoaluminosa, devendo ser
classificado na posição NCM 6806.90.10.
IV. "b" - DO MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO

Que, além da reclassificação efetuada pelo fiscal autuante não
corresponder à realidade, seu procedimento atentou contra preceitos
fundamentais do ordena mento jurídico pátrio, mais especificamente os
princípios da confiança legitima e da vedação ao comportamento
contraditório.

Que o principio da confiança legítima decorre do conceito maior de
segurança jurídica e visa vincular o autor de uma declaração de vontade
ao sentido objetivo nela contido, de modo a implicar na impossibilidade
de adotar, posteriormente, um comportamento contraditório (nemo
potest venire contra fact um proprium).

Que, isto é, "veda que alguém pratique uma conduta em contradição com
sua conduta anterior, lesando a legitima confiança de quem acreditara na
preservação daquele comportamento inicial"1, posto "que a ninguém é
dado criar e valer-se de situação enganosa, quando lhe for conveniente e
vantajoso, e posteriormente voltar-se contra ela quando não mais lhe
convier, objetivando que seu direito prevaleça sobre o quem confiou na
expectativa gerada"2.

Que, no caso sob exame, tem-se que a RFB firmou, nos autos do Processo
Administrativo n° 10711.004377/2008-31, o posicionamento no sentido
de que o "Thermatex", por se caracterizar como obra aluminosa ou
silicoaluminosa, deve ser enquadrado na posição NCM 6806.90.10.

Que, amparada na declaração de vontade exarada pela RFB, bem como na
boa-fé em que pauta suas atividades, a Impugnante passou a adotar a
classificação informada, acreditando que tal entendimento perduraria ao
longo dos anos, por ter sido emanado em ato legitimo, mediante o devido
processo legal.

Que, sendo assim, não pode a RFB, agora, com afã claramente
arrecadatório, alterar a posição inicialmente adotada e que gerou
expectativas na Impugnante, mormente se considerarmos que não -houve
qualquer alteração na composição da mercadoria que pudesse justificar a
reclassificagão.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
13

Que, não havendo dita alteração, em respeito ao princípio da segurança
jurídica, não pode haver a reclassificação pretendida pelo fiscal autuante,
que atentou contra ato editado pelo próprio órgão do qual faz parte.

Que, nesse sentido é o posicionamento manso e pacifico no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Superior Tribunal de Justiça, Primeira
Seção, Embargos de Declaração no Recurso Especial n° 1.143.216/RS,
Ministro Relator Luiz Fux, DJe 25.08.10; Superior Tribunal de Justiça,
Segunda Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
n°29.356/RJ, Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13.10.09).
V - DA PERÍCIA

Que, acaso se entenda que não está devidamente comprovado que o
"Thermatex" não se trata de obra de lã mineral, devendo ser
caracterizado como obra aluminosa ou silicoaluminosa, a Impugnante,
com fundamento no art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72, requer a
realização de perícia técnica para que restem comprovadas as suas
alegações.

Que indica como assistente técnico o Sr. Omair Roberto Zorzi, brasileiro,
casado, inscrito no CREA/SP 504.385, com escritório profissional na Praga
Floriano, n° 19, 31° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e formula os
seguintes quesitos a serem respondidos pelo i. perito:
i.
O produto trata-se de uma obra de lã de rocha?
ii.
O produto,trata-se de uma obra de lã mineral?
iii.
O produto trata-se de uma obra aluminosa ou silicoaluminosa?
iv.
Qual a matéria prima preponderante?

Que, em observância ao principio da verdade material, protesta pela
formulação de quesitos suplementares.
VI - DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Impugnante requer que:

seja acolhida a preliminar de nulidade arguida, porquanto o fiscal
autuante incorreu em erro na determinação da base de cálculo dos Autos
de Infração;

subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os Autos de Infração em
voga, cancelando-se os lançamentos a eles vinculados; e

alternativamente, acaso seja necessário, seja realizada perícia para que
reste comprovado que o "Thermatex" caracteriza-se como obra
silicoaluminosa.

Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
14
A decisão recorrida, em preliminar, conheceu do teor da peça impugnatória;
rejeitou a preliminar de nulidade suscitada; indeferiu o pedido para realização de perícia técnica e
declarou não impugnadas as exigências referentes à multa regulamentar por erro de classificação
fiscal das bobinas de aço importadas ao amparo das DI no 07/1274172-5/001, 08/0318488-8/001,
08/0827455-9/001, 08/1024222-7/001, 08/1801775-3/001 e 08/1981849-0/001, em face da
expressa desistência do sujeito passivo.

No mérito, julgou parcialmente procedente impugnação, para “EXONERAR os
lançamentos referentes ao IPI, PIS e COFINS, discriminados nas Tabelas 1, 2 e 3, e dos respectivos
juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%, e à multa regulamentar por classificação
fiscal incorreta no percentual de 1%, referente à DI no 07/1089697-7/001, (Tabela 2), e, MANTER
as demais exigências”.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 594/616) reiterando a nulidade do
lançamento por mudança de critério jurídico vinculante e a correção da classificação fiscal
originalmente adotada, amparada por laudos técnicos.

Ao final requer “o pleno conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário
para reformar o Acórdão recorrido e cancelar o auto de infração em sua integralidade, tanto pela
impossibilidade de alteração de critério jurídico consubstanciado em laudo técnico e conclusão de
tratamento aduaneiro para lançamento de tributos e multas relativos a fatos geradores já
ocorridos, quanto pela correção da classificação fiscal adotada pelo contribuinte para os painéis
em comento e a incorreção da imputação do ex-tarifário gravoso, com base nos laudos técnicos
constantes dos autos (que não foram infirmados pela fiscalização)”.

Subsidiariamente requer “o provimento do presente Recurso Voluntário para
cancelar a exigência fiscal (a) relativa às multas de ofício, multas regulamentares e juros de mora
aplicados no caso concreto diante da violação ao art. 100 do Código Tributário Nacional; (b)
relativa às importação realizadas até 04.01.2009, pela cobrança de IPI antes de decorridos 90
(noventa) dias da edição do Decreto no 6.225/07, que instituiu o Ex-tarifário gravoso; e (c) relativa
à cobrança de PIS/COFINS-Importação, diante da inconstitucionalidade reconhecida da base de
cálculo do art. 7o, inciso I, da Lei no 10.865/04, vigente à época das importações”.

É o relatório.

VOTO
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
15
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I – TEMPESTIVIDADE

O contribuinte foi intimado da decisão de 1a instância em 16/01/2019 e apresentou
seu recurso voluntário em 15/02/2019. Sendo, portanto, tempestivo, dele tomo conhecimento.

II - PRELIMINAR

Alega a recorrente ser nula a autuação por violar a proibição de mudança retroativa
de critério jurídico.

Originariamente, a recorrente classificava os painéis THERMATEX importados no
NCM 6808.10.00, tendo a fiscalização, em outro procedimento administrativo, com fundamento
no laudo técnico oficial no 2772/2007-1 do Laboratório Falcão Bauer (fls. 315/316), reclassificado o
produto para o NCM 6806.90.10.

Sustenta ter agido de boa-fé ao adotar a classificação formalmente estabelecida
pela própria Receita Federal em 2008 nas importações subsequentes.

Afirma que a reclassificação posterior, em 22/02/2011, para a NCM 6806.90.90, Ex
01 configuraria alteração retroativa de critério jurídico, ferindo os princípios da confiança legítima
e da vedação ao comportamento contraditório.

Entretanto, o entendimento consagrado no acórdão recorrido encontra-se em
consonância com aquele constante da Súmula CARF n.o 216

(Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024, e vinculante conforme Portaria ME n.o 12.975/2021):
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e
a realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no
art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério
jurídico" vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de
conferência aduaneira.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
16

Constitui dever funcional dos Conselheiros do CARF a observância das suas Súmulas.

Portanto, diante do flagrante alinhamento da decisão unânime tomada no acórdão
recorrido com o texto da Súmula CARF 216, rejeito a preliminar suscitada.

III – DO MÉRITO

No mérito, a matéria trazida à discussão neste recurso consiste em análise quanto à
reclassificação dos painéis THERMATEX importados pela recorrente e à aplicação do "Ex-tarifário"
gravoso.

Alega a recorrente que os painéis THERMATEX são "obras constituídas de fibras
minerais, com preponderância de compostos silicoaluminosos".

Sustenta que o “argumento fiscal de que a presença de elementos orgânicos impede
o enquadramento na NCM 6806.90.10 é equivocado, pois as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH) possuem caráter exemplificativo e não taxativo”.

Entende que a “classificação deve ser feita pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, que é a preponderância de elementos silicoaluminosos, o que justifica a
NCM 6806.90.10”.

Afirma que, ainda que adotada a NCM 6806.90.90 ("Outros"), o produto não pode
ser enquadrado no Ex-tarifário gravoso (Ex 01), uma vez que os laudos periciais são expressos em
afirmar que o produto não se trata de "obra de lã de rocha ou lã mineral".

A Fiscalização reclassificou os painéis da NCM 6806.90.10 (adotada pela KNAUF)
para NCM 6806.90.90, Ex 01, sob o fundamento de que a composição dos painéis não atendia à
definição de "alumino-silicatos" das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) da Posição
6806.

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
17
Afirmou que os painéis continham elementos orgânicos (como amido e celulose) e
eram produzidos à base de perlita, argila e lã de rocha, e não predominantemente por compostos
inorgânicos resultantes da fusão alumínio-sílica com elementos residuais.

O reenquadramento no Ex 01 ("Obras de lã de rocha e lã mineral") implicou a
aplicação de IPI à alíquota de 10%, além de refletir na base de cálculo do PIS e COFINS-Importação.

A DRJ manteve a conclusão da Fiscalização de que, para o período posterior a
04/10/2007, data de publicação do Decreto n.o 6.225/2007, o produto deveria ser classificado em
NCM 6806.90.90, Ex 01, uma vez que o Ex-tarifário foi instituído por meio do decreto.

Concordou com a fiscalização de que a presença de elementos orgânicos e a
composição à base de argila, perlita e lã de rocha desqualificavam o produto como "alumino-
silicosa" na acepção da NESH.

A decisão recorrida não está a merecer reparos.

Por seus jurídicos fundamentos, trago à colação os argumentos que trazem a ratio
decidenti, adotando-os como se meus fossem:

Insurge-se também a impugnante contra os lançamentos tributários referentes à
reclassificação fiscal das placas para forro THERMATEX para o código tarifário
6806.90.90 e o enquadramento no Ex-tarifário gravoso de IPI desse código
tarifário da NCM, para o qual a mercadoria foi reclassificada, alegando:
a) que a nota da posição 6806 da NESH tem efeito meramente exemplificativo, no
que tange à presença residual dos elementos que menciona, para que possa se
considerar como produto preponderantemente silico-aluminoso.
b) que o produto não se trata de obra de lã mineral.
Entretanto, verifico que não logra êxito a impugnante nessas argumentações.
Convém ressaltar que as NESH, no termos do parágrafo único do art. 94 do
Decreto no 4.543/20025, in verbis, tem aplicação subsidiária, uma vez que são a
interpretação autêntica do Sistema Harmonizado de Mercadorias (SH) no âmbito
internacional, fornecem explicações sobre as Regras Gerais Interpretativas, as
Notas de Seções, de Capítulos e de subposições, integrantes do SH, estabelecem o
alcance dos textos das posições e das subposições6.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
18
Art. 94. A alíquota aplicável para o cálculo do imposto é a correspondente
ao posicionamento da mercadoria na Tarifa Externa Comum, na data da
ocorrência do fato gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal
segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul.
Parágrafo único. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação
do conteúdo das posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do
Mercosul será feita com observância das Regras Gerais para Interpretação,
das Regras Gerais Complementares e das Notas Complementares e,
subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, da Organização Mundial das
Alfândegas (Decreto-lei no 1.154, de 1o de março de 1971, art. 3o). (grifei)
Afirma a Fiscalização que os painéis de forro THERMATEX importados foram
classificados erroneamente pelo importador nos códigos tarifários 6806.90.107 e
6806.10.00, em razão de, na acepção da NESH da posição 68068, in verbis, não
serem meras lãs minerais, embora as possuam em sua composição, nem,
tampouco compostos alumino-silicosos.
68.06 - Lãs de escórias de altos-fornos, lãs de outras escórias, lã de rocha e
lãs minerais semelhantes; vermiculita e argilas, expandidas, espuma de
escórias e produtos minerais semelhantes, expandidos; misturas e obras de
matérias minerais para isolamento do calor e do som ou para absorção do
som, exceto as das posições 68.11, 68.12 ou do Capítulo 69.
6806.10 - Lãs de escórias de altos-fornos, de outras escórias, lã de rocha e
lãs minerais semelhantes, mesmo misturadas entre si, em massa, em folhas
ou em rolos 6806.20 - Vermiculita e argilas, expandidas, espuma de escórias
e produtos minerais semelhantes, expandidos, mesmo misturados entre si
6806.90 - Outros
As lãs de escórias de altos-fornos, de outras escórias e de rocha (por
exemplo, de granito, basalto, calcário e dolomita) resultam da
transformação em fibras por centrifugação e por insuflação de vapor ou de
ar comprimido da matéria resultante da fusão dos constituintes referidos,
isolados ou em mistura.
Esta posição também compreende uma categoria de fibras denominadas
“alumino-silicatos” ou “fibras de cerâmica”. Obtêm-se da fusão de uma
mistura de alumínio e de sílica, em proporções variáveis, contendo por
vezes pequenas quantidades de outros óxidos tais como óxido de zircônio,
de cromo ou de boro. A mistura é em seguida insuflada ou passada por uma
fieira com o objetivo de produzir um aglomerado de fibras.
As lãs minerais desta posição apresentam-se, como a lã de vidro da posição
70.19, com aspecto flocoso ou fibroso. Distinguem-se, todavia, desta
última, não só pela sua composição química (ver Nota 4 do Capítulo 70),
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
19
mas também pela cor e comprimento das fibras que, em geral, são menos
brancas e menos compridas do que as de lã de vidro.
No tocante ao argumento de que a NESH9 acima transcrita possui caráter
exemplificativo quanto aos elementos que podem compor as fibras alumino-
silicosas, para que assim possam ser consideradas, para efeitos de classificação
em código da Posição 6806 da NCM relativa a tais fibras, comungo com o
entendimento da Fiscalização, abaixo copiado (fls. 175), de que esse caráter
exemplificativo se restringe aos óxidos, ou seja, são exemplificados tipo de óxidos
que o composto pode ter.
No entanto verifica-se que lãs minerais para serem consideradas
aluminosas ou silicoaluminosas não são meramente constituídas "com
preponderância de compostos Silicoaluminosos" (Laudo de Análise,
Resposta aos Quesitos, item 2), mas são aquelas obtidas da "fusão de uma
mistura de alumínio e de sílica, em proporções variáveis, contendo por
vezes pequenas quantidades de outros óxidos tais como óxido de zircônio,
de cromo ou de boro", ou seja, além de ser constituída quase que somente
de alumínio e sílica, a presença de outros elementos é residual (pequenas
quantidades) e estes elementos são, necessariamente, inorgânicos (na lista
destas pequenas quantidades não há qualquer menção a elemento
orgânico, em que haja a presença de carbono). Esta a primeira
incongruência com a classificação na posição 6806.90.10, pois há marcada
presença de elementos orgânicos na sua formulação - o Laudo de Análise
assim o diz.
Portanto, não há reparos a fazer no entendimento das autoridade fiscais no
sentido de que, nos termos da NESH da posição 6806, transcrita anteriormente,
os painéis de forro THERMATEX não podem se considerados como substância
sílico-aluminosa, para fins de classificação em códigos da posição 6806 da NCM
em relação a tal composto, em razão da presença de elementos orgânicos e
outros, conforme constante do Laudo Técnico (fls. 315), da resposta da empresa à
intimação da Fiscalização (fls. 337), de descrições do produto constantes de suas
DI (fls. 179/200), e do catálogo dos produtos apresentado pela empresa (fls. 288 e
291), a seguir transcritas.

Laudo Técnico (fls. 315)
Respostas aos Quesitos
1. Trata-se de Obra constituída de Fibra Mineral (Silicoaluminoso), Compostos
inorgânicos à base de Cálcio, Ferro e Carbonato, Composto Orgânico
contendo Grupamentos Aromático e Éster, Amido e Celulose, uma Obra de
matéria mineral para absorção do som.
Não se trata de Obra de Lã de Rocha.
2. Trata-se de Obra constituída de Fibra Mineral, com predominância de
compostos Silicoaluminosos. (grifei)
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
20


Correspondência da KNAUF (fls. 337)1°) Sobre a composição química das
diversas apresentações /modelos do produto THERMATEX:
Os diversos modelos de painéis para forros modulados AMF THERMATEX são
fabricados a partir das mesmas matérias primas básicas: argila, perlita, lãs
minerais bio-solúveis, amido de milho e celulose. (grifei)
A proporção destas matérias primas pode ser alterada para cada modelo, de
forma a se obter modelos com espessuras e densidades distintas. [...]

Descrição declarada do produto importado em DI - Extração DW
Aduaneiro (fls. 179/200)
PAINEL PARA FORRO FABRICADO A PARTIR DE LÃ MINERAL BIOSSOLUVEL
THERMATEX MODELO [...](grifei)
PAINEL PARA
FORRO FABRICADOS
A
PARTIR
DE LÃS MINERAIS,
ARGILA,PERLITA E OUTROS PRODUTOS MINERAIS SIMILARES,[...] (grifei)
PAINEL DE FIBRA MINERAL PARA FORROS MODULADOS (CONSTRUÇÃO CIVIL)
CONSTITUÍDO POR FIBRAS MINERAIS SILICOALUMINOSOS BIOSSOLUVEIS
(S102 E AL203), COMPOSTOS INORGÂNICOS (A BASE DE CALCO E FERRO) E
COMPOSTOS ORGÂNICOS (A BASE DE AMIDO E CELULOSE) EM FORMATO DE
PLACA. (grifei)

Catálogo
o Fls. 288
Forros removíveis
Praticidade, estética e desempenho
Os sistemas de forros modulados e removíveis comercializados pela Knauf do
Brasil têm como principais características: simplicidade e rapidez de
montagem; praticidade de uso e manutenção, com fácil acesso às instalações
elétricas, hidráulicas e de ar condicionado situadas no entreforro;
desempenho acústico superior; elevada resistência ao fogo e à umidade
relativa do ar; e variedade de padrões visuais à disposição de arquitetos e
designers de interiores em função das matérias-primas utilizadas na sua
produção (fibra mineral, gesso, metal ou madeira). (grifei)

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
21

Fls. 291
Compondo a linha mais tradicional da Knauf AMF, os forros de fibra mineral
AMF produzidos à base de perlita, argila e lã de rocha, o que lhes confere
qualidades superiores de isolamento [...]
Superada a questão da classificação dos painéis para forro THERMATEX, no código
tarifário 6806.90.90 da NCM - Outras misturas e obras de matérias minerais para
isolamento do calor e do som ou para absorção do som, com subsidio da NESH da
posição 6806, passo análise do enquadramento no Ex-01 desse código tarifário.
O Ex 01 do código tarifário 6806.90.90 sobre as obras de lã mineral foi instituído
pelo Decreto no 6.225, de 05/10/2007, in verbis, que alterou o texto desse
destaque (Decreto no 6006/2006) para incluir as obras de lãs mineral no
agravamento da alíquota de IPI em 10%.
Art. 3o Fica alterada a redação dos destaques “Ex” relacionados no Anexo III,
observadas as respectivas alíquotas.
ANEXO III
NCM EX
6806.90.90 - 01 - Obras de lã de rocha e de lã mineral

Seção XVI da Tabela TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006/2006

Portanto, não restando dúvidas quanto ao produto em tela ser uma obra de lã
mineral, não considerada como "alumino-silicosa", na acepção da NESH da
posição 6806, classifica-se no código tarifário 6806.90.90 da NCM, e enquadra-se
no Ex-01, em consonância com a conclusão da Fiscalização, a seguir transcrita (fls.
176).
A conclusão acima impõe a aplicação de "Ex" gravoso de IPI, pois trata-se
de uma obra de lã mineral ( 6806.90.90 — Ex 01, alíquota de 10% de IPI),
que ora se lança em face do contribuinte.
Porém, as exigências de IPI e das contribuições sociais para o PIS e COFINS
reflexas, com fundamento no referido Ex-tarifário, somente podem ser efetuadas
a partir da publicação do Decreto no 6.225/2007, em 04/10/2007, que
estabeleceu esse gravame também sobre as obras de lã mineral.
(...)
Assim sendo, as exigências de IPI, PIS e COFINS, cujos fatos geradores ocorreram
antes da publicação do Decreto no 6.225/2007, em 04/10/2007, discriminadas na
Tabela 3 acima, revelam-se ao desamparo de previsão legal, e por essa razão são
de pronto canceladas.

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.644 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000058/2011-12
22
Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 641
DF CARF MF
Original